Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706221-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO VIDAL VIEIRA RECORRIDO: JOSE ARY FILGUEIRA SILVA DESPACHO Tendo em vista o óbito do recorrido JOSE ARY FILGUEIRA SILVA e a ausência de habilitação do espólio ou dos sucessores, em que pese a intimação para tanto do advogado constituído, intime-se o recorrente JAIRO VIDAL VIEIRA para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024